Tribunal: TJSP
Processo: 1045461-25.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Processual civil- nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação- maltrato ao disposto nos artigos 489, §1o, inciso I, do CPC. e 93, inciso IX, da Constituição Federal - inocorrência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento - preliminar rechaçada.
Processual civil- asseverada nulidade do laudo de vistoria final por ausente assinatura da fiadora- inconsistência-

Ementa:
Processual civil- nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação- maltrato ao disposto nos artigos 489, §1o, inciso I, do CPC. e 93, inciso IX, da Constituição Federal - inocorrência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento - preliminar rechaçada.
Processual civil- asseverada nulidade do laudo de vistoria final por ausente assinatura da fiadora- inconsistência- dispensabilidade da notificação da garantidora acerca do exame final- obrigação de natureza solidária- preliminar rejeitada.
Apelação cível- ação de cobrança- locação de imóvel comercial- inadimplemento incontroverso- benfeitorias- autorização não demonstrada- custos com readequação do imóvel a cargo do suplicado/locatário, em destaque a remoção do madeiramento de revestimento dos fundos do imóvel, desfazimento do mezanino e substituição do piso laminado por cerâmico - despesas atreladas à revisão da rede elétrica- obra de natureza estrutural - responsabilidade do locador- exegese do artigo 22, parágrafo único, alínea "a", da Lei 8.245/91- laudo de vistoria inicial a informar a existência de vícios na coisa- cômodos com manchas e falhas nas paredes- pintura ao término do contrato inexigível- ausência de previsão contratual- art.23, inciso III, da Lei n. 8.245/91- sentença reformada- recurso parcialmente provido.